Tribunal: TJBA
Processo: 8063964-46.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063964-46.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NESTLE NORDESTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.

Advogado(s)
:
PATRICIA ELIZABETH WOODHEAD, MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ROGERIO LEAL PINTO DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. PEDIDO DE RECINHECIMENTO DO DIREITO A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA ESTADUAL DESENVOLVE. AUSENCIA DE RECOLHIMENTO TEMPESTIVO DA PARCELA NÃO INCENTIVADA DO SALDO DEVEDOR DO ICMS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de ação declaratória proposta pela NESTLE NORDESTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. contra o ESTADO DA BAHIA
,
objetivando o reconhecimento do

direito à restituição de valores pagos a maior, pela não aplicação do programa DESENVOLVE, referente às infrações constantes do PAF 269197.0004/14-4
.

2. Conforme reconhecido em laudo pericial (id. 45692009), a empresa apelante perdeu o prazo para obtenção dos benefícios do programa DESENVOLVE, por não ter recolhido tempestivamente a parcela não incentivada do saldo devedor do ICMS.

3. Recurso improvido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8063964-46.2018.8.05.0001
, em que figura como apelante
NESTLE NORDESTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.
e apelado

ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.